Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-24.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEITON CUIABANO GARCIA - CPF: 033.981.901-46 (REPRESENTANTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso no:
1002451-24.2016.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente:
CLEITON CUIABANO GARCIA

Recorrido:
OI S.A.

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 13.08.2020

EMENTA DO VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS– PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL –- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste restrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Declaração da inexistência do débito inscrito, no valor de R$ 301,65 (trezentos e um reais e sessenta e cinco centavos) com a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Sentença reformada.

Recurso provido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra o julgamento de improcedência em primeiro grau fundado na legitimidade de inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por débito inadimplido.

Irresignada, a parte sustenta, essencialmente, a ilicitude na conduta de inserção dos seus dados em cadastro de inadimplentes, ao argumento de que a empresa recorrida não demonstrou a existência de relação entre as partes, sendo que as provas por ela apresentadas são provenientes de programas de computador, passíveis de alteração. Aponta, ainda, que nenhum contrato foi apresentado porque não houve a solicitação dos serviços.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da negativação discutida.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se, na origem, de ação nominada declaratória de inexistência de dívida
c.c
indenização por danos morais consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual é negada a relação jurídica.

O ponto nodal do recurso consiste na alegada ausência de provas aptas a evidenciar uma relação contratual.

Pois bem.

A contraprova apresentada pela recorrida em primeiro grau e objeto do recurso são “
prints
” de telas de utilização com pagamentos entre o período de julho/2015 a dezembro/2015, bem como dados do terminal de titularidade do recorrente.

O referido pagamento induz à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento. Isso são máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

Tanto nas razões recursais quanto na impugnação à contestação não foram rebatidas especificamente tais informações, insurgindo em relação às provas apenas como inábeis, eis que ausente contrato, documentos pessoais, etc.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Deste modo, a empresa recorrida trouxe aos autos provas que demonstra de forma satisfatória o vínculo contratual, devendo ser mantida na integralidade a sentença fustigada.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020